Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720056-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: THUANNY PORTO TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 194177031), que, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar impetrado por THUANNY PORTO TORRES DE OLIVEIRA, deferiu o provimento provisório vindicado na exordial, determinando a reinserção da candidata impetrante no concurso para Escrivão(ã) de Polícia da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, regulado pelo Edital no 1 – PCPE, de 21 de dezembro de 2023. O agravante aduz que o concurso público em questão é regido pelo mencionado edital, e executado pelo Cebraspe e pela Secretaria de Defesa Social, por meio da PCPE. Assevera que a agravada foi eliminada do certame, com base no disposto nos subitens 20.22, alínea “d”, do aludido edital, por ter sido surpreendida portando recipiente não fabricado em material transparente. Junta ata da sala na qual a candidata agravada realizou a prova. Defende a reforma da decisão agravada, sustentando que a eliminação da candidata agravada se deu em completo atendimento às regras editalícias. Avança seus argumentos, sustentando a legalidade do edital, a não impugnação do mesmo pela candidata, a aceitação com a inscrição das regras lá previamente estabelecidas. Destaca ainda o óbice à intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Alega também questões preliminares (incompetência da Justiça local para processamento e julgamento da causa e correção do polo passivo). Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência postulada neste recurso e requer sua concessão. No mérito, pugna pela confirmação do provimento provisório de urgência e pelo provimento deste agravo de instrumento para “(...) reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão da Agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida.” É o Relatório do necessário. Decido. De início, cumpre evidenciar que as matérias e questões não apresentadas tampouco resolvidas pelo Juízo de origem na decisão agravada, não podem ser conhecidas para que não haja supressão de instância nem violação do duplo grau de jurisdição. Consoante sabido e consabido, o efeito devolutivo do agravo de instrumento encontra suas balizas na decisão recorrida, e qualquer análise das questões preliminares aventadas pelo recorrente em sua peça recursal inequivocamente implicaria em um exame per saltum, razão pela qual não as conheço nesta oportunidade. Na parte conhecida - que trata na liminar deferida - a pretensão se mostra cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestiva, firmada por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 59201757 e 59205210). Portanto, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, embora o recorrente postule a antecipação da tutela recursal, pelo contexto fático-processual despontado dos autos de origem, aplico o princípio da fungibilidade no âmbito das tutelas de urgência para receber o provimento provisório em exame como um pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Sendo assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia posta à colação se revela bastante sensível, exigindo uma análise do caso concreto à luz do conjunto fático-probatório coligido à petição inicial (prova pré-constituída do mandado de segurança impetrado pela parte agravada). A despeito do indelével e inafastável respeito às normas reguladoras do certame - no caso, em especial, das regras estabelecidas no Edital no 1 – PCPE, a prova documental apresentada pela agravada (ID 194001448) denota a possibilidade de equívoco da banca executora do certame na eliminação da candidata, eis que se esta detém o respectivo caderno de provas é porque saiu nos últimos 15 minutos finais do horário de realização da prova, conforme expressa determinação contida no item 20.18 do correspondente edital. A ver, in verbis: 20.18 O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. Não seria lógico a constatação de fato ensejador da eliminação da candidata pelo fiscal de sala, registrar tal ocorrência em ata, e deixá-la sair do recinto com o caderno de prova. Nesse cenário, até que se demonstre o contrário, se revelam bastante verossímeis as alegações da agravada, tal qual apreendido pelo Juízo de primeiro grau na decisão vergastada, cabendo, então, ao agravante trazer à colação elementos de convicção robustos da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito asseverado pela parte adversa (CPC, art. 373, II). Assim, entendo que do caso concreto em exame não se colhe razão plausível para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator